Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-95.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600360-95.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600360-
95.2024.6.16.0160, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Francisco Tadeu Caldas,
relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou que o candidato recolha ao Tesouro Nacional a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerá-la recurso de origem não identificada (§3º, do
art. 21, da Resolução TSE nº 23.607/2019), no prazo de cinco dias, contados do trânsito em julgado
da sentença, via GRU, com a devida juntada do comprovante de pagamento. (Prestação final de
contas eleitorais do requerente Francisco Tadeu Caldas que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido Rede Sustentabilidade no município de Pinhão, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, foi identificada doação financeira recebida de pessoa física ou
de recursos próprios do candidato, realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica
ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação e a existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FRANCISCO TADEU CALDAS (RECORRENTE)
ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741737
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741737 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.355
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600360-
95.2024.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: FRANCISCO TADEU CALDAS
ADVOGADO: ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS - OAB/PR72424
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. DEPÓSITO EM ESPÉCIE. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE VEÍCULOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas Eleições 2024, determinando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou em doação de recursos próprios mediante
depósito em espécie, em desacordo com a legislação eleitoral, e em despesas
com combustíveis sem o correspondente registro de veículos.
3. O recorrente alega que o depósito em espécie se refere a recursos próprios,
que a ausência de advogado foi sanada e que as despesas com combustível se
referem ao uso de veículo próprio, requerendo a reforma da sentença para
aprovação das contas com ressalvas ou, subsidiariamente, a redução do valor
a ser recolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o depósito em espécie de
recursos próprios na conta de campanha, em valor superior ao limite legal,
configura irregularidade insanável; e (ii) determinar se as despesas com
combustíveis, sem o registro do veículo utilizado na campanha, justificam a

Num. 44741737 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:27
desaprovação das contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A doação de recursos próprios em valor superior ao limite legal, realizada
mediante depósito em espécie, impossibilita a verificação da origem dos
recursos e compromete a transparência das contas, caracterizando
irregularidade.
6. A ausência de registro do veículo utilizado na campanha, somada aos
gastos com combustíveis, configura omissão de receita estimável e impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A irregularidade relativa ao depósito em espécie corresponde a 100% dos
recursos arrecadados, e a falha nos gastos com combustíveis, embora pudesse
ensejar a aprovação com ressalvas, somada à irregularidade grave, culmina na
desaprovação das contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A doação de recursos próprios em valor superior ao
limite legal, realizada mediante depósito em espécie, configura irregularidade
insanável, ensejando o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A
ausência de registro do veículo utilizado na campanha, somada aos gastos
com combustíveis, configura omissão de receita estimável e impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a
desaprovação das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: LINDB, art. 3º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, §§ 1º, 4º, e 32; arts. 35, §§ 6º e 11; art. 60, §§ 4º e 5º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 09/09/2022; TRE-PR, REl nº 060028490, Des.
Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de 25/03/2025; TRE-PR, REl nº
060042773, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 29/04/2025;
TRE-PR, REl nº 060037127, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
18/08/2025; TRE-PR, REl nº 060033104, Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, DJE de 26/08/2025; TRE-PR, REl nº 060076669, Des. Eleitoral Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE de 08/05/2025.

Num. 44741737 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCISCO TADEU CALDAS,
contra a sentença do Juízo da 160ª Zona Eleitoral - Pinhão/PR, que julgou
desaprovadas suas contas de campanha para o cargo de vereador, referentes à
Eleição 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) ao Tesouro Nacional (id. 44632409).
Em suas razões (id. 44632431), o recorrente afirma que a decisão recorrida
desaprovou as contas base em três fundamentos: a) Depósito em espécie no valor
de R$ 2.000,00, sem identificação formal da origem; b) Ausência de advogado
após a renúncia do patrono constituído; c) Suposta ausência de justificativa para
gasto com combustível.
Alega que os fundamentos não se sustentam diante da análise dos fatos
concretos, pois o valor depositado em espécie é oriundo do patrimônio próprio e
compatível com sua renda, conforme autodeclaração, bem como que, apesar de
representar 100% da movimentação de campanha, esta foi “de baixo custo,
realizada em município de pequeno porte, de modo que o formalismo absoluto
não pode inviabilizar a regular análise das contas”, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Diz que faltou orientação do partido, agiu de boa-fé, com gastos mínimos e todos
declarados, sendo a desaprovação das contas desarrazoada e desproporcional.

Num. 44741737 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
Argui que a ausência de advogado após a renúncia do antigo patrono configura
vício formal, sanado com a nova constituição nos autos.
Declara que as despesas com combustível se referem ao uso do próprio veículo,
conforme exposto em documentação (id. 44632433), bem como que “a ausência
de registros formais para locação ou cessão de veículos não compromete a
veracidade das contas quando se trata de uma campanha modesta, onde o
Recorrente não contou com recursos externos ou contratações formais para tais
serviços”.
Requer, ao final, seja reformada a sentença para fins de aprovar as contas com
ressalvas. Subsidiariamente, requer redução do valor da devolução para R$
401,50 (quatrocentos e um reais e cinquenta centavos), que ultrapassou o limite
de R$ 1.598,50 (mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos),
conforme art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, em suma, por entender que as irregularidades encontradas são dotadas de
gravidade suficiente para ensejar a desaprovação, impedindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aprovação das contas
com ressalvas (id. 44691957).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Publicado o despacho de id. (id. 44632424), ocorrendo a intimação, via DJE, em
17/07/2025 (id. 44632429), o recurso foi protocolado em 17/07/2025 (id.
44632430), sendo, portanto, tempestivo.

Num. 44741737 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
De início, convém destacar que, embora pontuada no recurso, a regularização da
representação processual não foi utilizada como fundamento para a desaprovação
das contas, tendo a sentença de 1º grau especificado que não foi “óbice para a
análise da presente prestação de contas, nem causa para o julgamento das contas
como não prestadas, visto estar o processo apto a ser julgado, conforme
documentos e informações apresentadas” (id. 44632409).
Isso posto, verifica-se que a sentença recorrida fundamentou a desaprovação das
contas em 2 (duas) irregularidades, separadas em subtemas para melhor análise.
Doações financeiras de recursos próprios, contrariando o art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e sujeitando ao recolhimento previsto no art. 32,
caput.
A primeira controvérsia envolve verificar a regularidade, ou não, de depósito
bancário em dinheiro realizado na conta de campanha, além da consequente
configuração de arrecadação de recursos de origem não identificada, que devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Na espécie, o recorrente declarou ter doado para sua campanha recursos próprios
no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Resta inconteste que a arrecadação
dos valores foi efetivada por meio de depósito em espécie, identificando com o
CPF do candidato, na agência bancária, contrariando a regra do art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em

Num. 44741737 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.
IV - Pix.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora
ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do
doador, ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na
forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o
doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações
financeiras.
§ 7º - A realização de procedimento interno da instituição bancária,
devidamente comprovado, não representa violação às formas de doação
previstas no presente artigo e não importa em sanções diretamente ao
prestador de contas.
O depósito, na conta destinada à movimentação de “outros recursos”, foi
mencionado pela unidade técnica tanto no relatório preliminar (id. 44632352)
como no parecer conclusivo (id. 44632384), além de confirmado pelo prestador
de contas (id. 44632367 e id. 44632790) e pelo extrato bancário acostado ao feito
(id. 44632385).
Pois bem. A prestação de contas é procedimento disciplinado por lei, no qual
os(as) candidatos(as) e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
movimentação financeira realizada durante as campanhas eleitorais, com escopo

Num. 44741737 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
de permitir a efetiva fiscalização das informações prestadas, sobretudo através da
identificação da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma vez que
garante que na conta bancária de campanha transitem apenas recursos de origem
plenamente identificável.
Nessa esteira, a exigência de que as doações em valores acima de R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, já que o que se busca é assegurar
a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral. Ao
realizar o pix ou a transferência bancária, a origem dos recursos é comprovada
por meio de registros fidedignos realizados eletronicamente pelas instituições
bancárias.
O recorrente admite não ter observado o procedimento previsto na norma,
alegando que assim agiu por falta/falha de orientação do partido. Ocorre que, o
argumento alusivo ao desconhecimento das regras eleitorais não lhe socorre,
pois, nos termos do art. 3º da LINDB, “Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece”.
Sendo assim, também não é aceitável a pretensão de que se considere
comprovada a origem dos recursos em razão da mera declaração de que se tratam
de recursos próprios (id. 44632432), sem que tenha ele se desincumbido do ônus
que lhe competia, ou seja, de observar um procedimento simples e claramente
descrito na norma aplicável. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO
DA
FORMA
LEGAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por candidato a vereador nas eleições de 2024 contra

Num. 44741737 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
decisão que desaprovou suas contas de campanha. O recorrente sustenta a
regularidade dos depósitos realizados em espécie na conta de campanha,
alegando que a identificação do próprio CPF nas transações comprova a
origem dos recursos e que a desaprovação das contas decorre de mera
formalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a realização de depósitos
em espécie identificados pelo próprio candidato configura irregularidade
insanável na prestação de contas eleitorais; (ii) verificar se a irregularidade
identificada pode ser mitigada pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, viabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral exige que doações de valor igual ou superior a R$
1.064,10 sejam realizadas exclusivamente por meio de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário ou por cheque
cruzado e nominal (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, § 1º).
A simples identificação do CPF do doador no depósito bancário não
comprova, por si só, a origem dos recursos, o que compromete a
transparência e inviabiliza a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
O ônus de demonstrar a regularidade das doações e despesas de
campanha recai sobre o prestador de contas, não cabendo à Justiça
Eleitoral presumir a licitude das movimentações financeiras sem a
devida comprovação documental.
A irregularidade identificada representa 45,12% do total arrecadado na
campanha, superando o limite de 10% adotado pela jurisprudência do TSE
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que
impede a aprovação das contas com ressalvas.
Nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os valores
recebidos em desacordo com a legislação devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Depósitos em espécie realizados diretamente pelo candidato, ainda que
identificados pelo CPF, não afastam a irregularidade decorrente do
descumprimento da forma legalmente exigida para doações eleitorais.
A aprovação das contas com ressalvas é incabível quando a irregularidade
atinge montante superior a 10% do total arrecadado, conforme jurisprudência
consolidada do TSE.
Recursos financeiros recebidos em desacordo com a legislação eleitoral
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/1995,
arts. 38 e seguintes; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21 e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min.

Num. 44741737 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024; TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel.
Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024; TSE, AgR-AREspE 060081387/MG,
rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 16/10/2023.
(TRE-PR. REl nº 060028490, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de
25/03/2025. Sem destaques no original)
O método adotado pelo candidato impede a plena verificação da origem do
recurso, compromete a transparência das contas, caracteriza irregularidade e
implica na obrigação de restituição do valor integral dos valores cuja origem não
foi comprovada, conforme expressamente previsto no art. 21, §4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, recentes julgamentos desta Corte reiteraram o entendimento de que
valores arrecadados sem observar a regra prevista no art. 21, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, são considerados recursos de origem não identificada, e,
por isso, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 21, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/20. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo
de vereador no município Pinhais, em face de sentença que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou a
devolução de R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 No recurso, o candidato alegou que os valores doados foram provenientes
de seu patrimônio, que estão dentro do limite legal e que houve identificação
dos depósitos nos extratos bancários, afastando a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a irregularidade impossibilita o rastreamento da
origem dos recursos e que o valor envolvido ultrapassa o limite para
aprovação com ressalva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada por meio
de depósito bancário na boca do caixa pode ser considerada regular ou se

Num. 44741737 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que
doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só podem ser
realizadas por meio de transferência eletrônica entre as contas bancárias da
doadora e da beneficiária ou por cheque cruzado e nominal.
3.2 No caso dos autos, o candidato efetuou doação de recursos próprios no
valor de R$ 5.660,00 por meio de depósito bancário na boca do caixa, em
desconformidade com a norma, o que impossibilita o rastreamento da origem
dos valores.
3.3 Embora em algumas datas os depósitos tenham sido de valores menores
que o limite, por terem ocorrido no mesmo dia, devem ser contabilizados em
sua totalidade, nos termos do art. 21, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3.4 Nos termos do artigo 32, §1º, inciso IV, da mesma resolução, doações
realizadas em desacordo com o artigo 21, §1º, são consideradas recursos
de origem não identificada, devendo ser transferidas ao Tesouro
Nacional.
3.5 O valor irregular de R$ 5.660,00, corresponde a 19,18% da
movimentação financeira declarada pelo candidato, superando os limites para
aprovação com ressalvas, o que conduz à desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a
sentença que desaprovou as contas do candidato e determinou a devolução de
R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação de recursos próprios em montante igual ou
superior a R$ 1.064,10, realizada por meio de depósito bancário na boca do
caixa, caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada,
ensejando a devolução do montante ao Tesouro Nacional, eis que o depósito
identificado permite saber apenas quem entregou o dinheiro no banco, mas
não a verdadeira origem dos recursos, que permanece oculta,
impossibilitando-se a fiscalização pela Justiça Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 21, §
1º, e 32, § 1º, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR PCE nº 060255786, Acórdão nº
62974, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, julgado em 06/12/2023,
publicado em 13/12/2023.
(TRE-PR. REl nº 060042773, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 29/04/2025. Sem destaque no original)
Nessa esteira, depreende-se que a irregularidade em comento enseja o
recolhimento ao Tesouro Nacional da totalidade dos recursos cuja origem não se
logrou comprovar – e não apenas do excedente do valor fixado para
autofinanciamento, como defende o recorrente –, pois abrange a arrecadação

Num. 44741737 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
total. Entender em sentido contrário possibilitaria aos candidatos realizarem
depósitos fracionados para burlar a determinação legal, o que não se pode
admitir.
Assim, a sentença recorrida também não merece reparo quanto à conclusão pela
desaprovação das contas.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para aferição da possibilidade
de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é aquele
estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos
seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
09/09/2022)
Este foi, inclusive, o entendimento replicado em outros casos oriundos da mesma
zona eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
ARRECADAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
DEPÓSITO
EM
ESPÉCIE.
IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas Eleições Municipais de 2024,

Num. 44741737 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
determinando a restituição de valores ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega desconhecimento das regras eleitorais e pugna pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação
das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade de
depósito bancário feito em espécie como doação de recursos próprios para
fins de campanha eleitoral; e (ii) determinar se a irregularidade enseja a
desaprovação das contas e a restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas por transferência eletrônica ou cheque cruzado, visando
garantir a rastreabilidade dos recursos.
5. O depósito em espécie impede a verificação da origem dos recursos,
comprometendo a transparência das contas.
6. O desconhecimento da lei não exime o recorrente de seu cumprimento.
7. A irregularidade, no importe de R$ 2.000,00, corresponde a 100% dos
recursos arrecadados, inviabilizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A doação de recursos próprios em campanha eleitoral
realizada por meio de depósito em espécie, em valor superior ao limite legal,
configura irregularidade insanável. 2. A ausência de comprovação da origem
dos recursos impede a aprovação das contas, devendo os valores serem
recolhidos ao Tesouro Nacional. 3. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade é inviável quando a irregularidade atinge
percentual significativo das contas.
Dispositivos Relevantes Citados: LINDB, art. 3º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, §§ 1º, 4º, e 32.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 09/09/2022; TRE-PR, REl nº 060028490, Des.
Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de 25/03/2025; TRE-PR, REl nº
060042773, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 29/04/2025.
(TRE-PR. REl nº 060037127, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE de 18/08/2025. Sem destaques no original).
No caso em tela, a doação realizada em desacordo com a norma eleitoral foi no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e corresponde a 100% dos recursos
financeiros arrecadados e movimentados em campanha.
Tal cenário, conforme demonstrado, afasta a possibilidade de aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas

Num. 44741737 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
com ressalvas, segundo critérios objetivos fixados pela jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, que não podem ser excepcionados em razão do
pequeno porte da campanha, falta de orientação e boa-fé do candidato.
2. Despesas com combustíveis sem o correspondente registro de veículos
O segundo ponto trazido a debate diz respeito a despesas de campanha realizadas
com combustíveis, objeto de análise tanto no relatório preliminar (id. 44632709)
como no parecer técnico conclusivo (id. 44632384), desta vez no tópico relativo
à “Omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53 da Resolução TSE n°
23.607/2019)”.
Em consonância com exposto pela unidade técnica, a análise dos demonstrativos
e de outros documentos que instruem o feito demonstra que não foi declarada a
cessão de veículo, o registro de locações, a publicidade com carro de som ou a
despesa com geradores de energia.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que os gastos com combustíveis
serão considerados gastos eleitorais desde que cumpridos alguns requisitos,
dentre os quais a declaração dos veículos na prestação de contas:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata
ou pelo candidato na campanha;
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
[...]
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Num. 44741737 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e [...]
A mesma Resolução prevê que fica dispensada de comprovação da cessão de
automóvel de propriedade do(a) candidato(a) para seu uso pessoal durante a
campanha, mas não afastada a obrigatoriedade de serem registrados na prestação
de contas os valores correspondentes à operação:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
[...]
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
[...]
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato,
de cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
Embora o recorrente declare que as despesas com combustível se referem ao uso
de veículo próprio, “conforme já exposto na documentação anexa”, observa-se
que tais documentos dizem respeito à declaração de bens do candidato
apresentada no processo de registro de candidatura.
Por meio do exame do extrato final (id. 44632332) e do demonstrativo de
receitas/despesas (id. 44632313), infere-se que não foi registrado o valor
correspondente a tal operação na prestação de contas.
Esta Corte já decidiu que a utilização de recursos de campanha para abastecer
veículo próprio do candidato, sem a devida declaração, configura irregularidade
grave e, também, que a não formalização da cessão de veículo utilizado em
campanha, aliado ao uso de recursos da conta bancária do candidato para custeio
de combustível, constitui omissão de receita estimável, vejamos:

Num. 44741737 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
GASTOS
DE
CAMPANHA.
COMBUSTÍVEIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024,
em razão de irregularidades em gastos com combustíveis custeados com
recursos do FEFC.
2. A sentença determinou o recolhimento de R$ 1.203,03 ao Tesouro
Nacional, em razão da identificação de gastos com combustíveis para
abastecimento de veículos não registrados no SPCE e falta de
discriminação de placas nos cupons fiscais apresentados.
3. O recorrente alega que a irregularidade não inviabilizou a fiscalização das
contas e que o pequeno montante envolvido não prejudica sua regularidade,
requerendo a aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a irregularidade identificada
nos gastos com combustíveis é grave o suficiente para comprometer a análise
e a fiscalização das contas de campanha apresentadas, considerando a
ausência de comprovação da destinação dos recursos públicos utilizados e o
percentual significativo que a irregularidade representa em relação ao total de
recursos movimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige a
apresentação de documento fiscal da despesa com combustível, constando o
CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos em eventos de carreata
ou utilizados a serviço da campanha, desde que os veículos sejam
declarados na prestação de contas.
6. É vedado o uso de recursos de campanha para despesas de natureza
pessoal do candidato, como combustível e manutenção de veículo
automotor usado pelo candidato na campanha.
7. No caso, o recorrente abasteceu veículo próprio com recursos de
campanha, sem declará-lo na prestação de contas, e apresentou notas
fiscais de gastos com combustíveis sem identificação dos veículos
abastecidos, impossibilitando a comprovação da regularidade das
despesas.
8. A irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 e representa
43,74% do total de recursos movimentados na campanha, o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que julgou desaprovadas as
contas e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação de
gastos com combustíveis, mediante a identificação dos veículos

Num. 44741737 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
abastecidos e sua finalidade eleitoral, compromete a análise e a
fiscalização das contas de campanha. 2. A utilização de recursos de
campanha para abastecer veículo próprio do candidato, sem a devida
declaração, configura irregularidade grave. 3. A irregularidade que ultrapassa
o valor de R$ 1.064,00 e representa percentual significativo do total de
recursos movimentados na campanha impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§ 6º
e 11; art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data
08/12/2022; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060358237, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060335292, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060356331, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, Tomo
166, Data 24/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060363093, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023.
(TRE-PR. REl nº 060033104, Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
Publicação: DJE de 26/08/2025. Sem destaques no original).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO
EM CAMPANHA SEM REGISTRO DE CESSÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. VALOR ABSOLUTO REDUZIDO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
no Município de Telêmaco Borba/PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 111ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas de
campanha, com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 74,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Nas razões recursais, o recorrente alegou erro formal na emissão de notas
fiscais em nome do CNPJ de campanha, utilização de veículo próprio sem
necessidade de registro e ausência de má-fé, pugnando pela aprovação das
contas ou, subsidiariamente, aprovação com ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, destacando que a irregularidade representou
34,07% do total das despesas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro da
cessão de veículo próprio utilizado em campanha eleitoral, associado a gastos
com combustível pagos com recursos de campanha, constitui irregularidade

Num. 44741737 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
suficiente para desaprovação das contas; (ii) saber se o valor absoluto da
irregularidade permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 60, §§ 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que,
embora dispensada a comprovação documental da cessão de veículo
próprio, é obrigatório o registro do valor da operação na prestação de
contas.
6. A não formalização da cessão de veículo utilizado em campanha,
aliado ao uso de recursos da conta bancária do candidato para custeio de
combustível, constitui omissão de receita estimável.
7. A jurisprudência do TSE e dos TREs admite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade quando o valor absoluto da irregularidade
for considerado de pequeno vulto, conforme precedentes citados no voto.
8. A irregularidade, embora represente 34,07% das despesas, corresponde ao
valor absoluto de R$ 1.030,00, inferior ao parâmetro de R$ 1.064,10 (mil
UFIRs), o que autoriza a mitigação do rigor formal, com aprovação das
contas com ressalvas.
9. Jurisprudência relevante citada: TRE-RS, RE nº 060055716; TRE-PR, PRE
nº 060303764; TRE-PR, RE nº 060077546.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e
aprovar com ressalvas as contas prestadas.
Tese de julgamento: É cabível a aprovação com ressalvas das contas
eleitorais quando a irregularidade constatada, embora expressiva em termos
percentuais, tiver valor absoluto reduzido, inferior ao limite considerado
módico pela Resolução TSE nº 23.607/2019, desde que não comprometida a
transparência e a confiabilidade das contas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, III- Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 21, § 1º; 35, § 1º, II; 43, caput; 60, §§ 4º e 5º; 74, II
e III Jurisprudência relevante citada: TRE-RS, RE nº 060055716, Rel. Des.
Federal Luís Alberto D¿Azevedo Aurvalle, DJE 31/01/2022 TRE-PR, PRE nº
060303764, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/08/2024. TRE-PR,
RE nº 060077546, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 18/02/2025.
TSE, RESPE nº 37447, Rel. Min. Luiz Edson Fachin, decisão monocrática de
13/06/2019.
(TRE-PR. REl nº 060076669, Des. Eleitoral Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE de 08/05/2025. Sem destaques no original).
A quantia total dos gastos com combustíveis foi de R$ 677,01 (seiscentos e
setenta e sete reais e um centavo), o que corresponde a, aproximadamente, 33,8%
dos valores movimentados na campanha.
À vista disso, ainda que a falha decorrente das despesas com combustíveis, em

Num. 44741737 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
razão do valor, pudesse ensejar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas, soma-se à
irregularidade grave, configurada pelo recebimento de valores de origem não
identificada, em cenário que compromete a confiabilidade das informações e
prejudica a fiscalização, culminando na desaprovação das contas e no
recolhimento da totalidade dos recursos cuja origem não se logrou comprovar ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600360-
95.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: FRANCISCO TADEU CALDAS - Advogado do(a) RECORRENTE:
ISRAEL DE OLIVEIRA SANTOS - PR72424 - RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE
PINHÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44741737 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061923900000043679750
Número do documento: 25092910061923900000043679750
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:58:28
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025